Tribunal: TJSP
Processo: 1000682-84.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Motorista e, posteriormente, expedidor de materiais – Problemas na coluna vertebral – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico produzido sob o crivo do contraditório – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000682-84.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante
FABIO ALVES TAVARES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
Sustentou oralmente o Dr. Hermison Ricardo Bioni. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000682-84.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 35.349

VOTO No: 35.349
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1000682-84.2018.8.26.0299
COMARCA: JANDIRA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANDRÉ LUIZ TOMASI DE QUEIRÓZ
APELANTE: FABIO ALVES TAVARES
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA

Motorista
e,
posteriormente,
expedidor de materiais
Problemas na coluna
vertebral Exame pericial que concluiu pela ausência
de incapacidade laborativa
Laudo não contrariado
por nenhum outro trabalho técnico produzido sob o
crivo do contraditório
Improcedência mantida

Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 134/138, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Fabio Alves Tavares contra o
INSS.
Inconformado, apela o obreiro, buscando a inversão do
resultado. Sustenta, em linhas gerais, fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo
ser portador de moléstia de cunho ocupacional que reduz sua capacidade
laborativa. Insurge-se contra a conclusão pericial, afirmando que os demais
documentos médicos constantes dos autos foram desconsiderados. Tece
considerações acerca da matéria, defendendo o laudo produzido perante a
justiça trabalhista. Destaca jurisprudência que reputa respaldar a sua
pretensão.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000682-84.2018.8.26.0299 - Jandira - Voto no 35.349
coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido nas
funções de motorista e, posteriormente, expedidor de materiais.
As lesões são objeto das CATs trazidas aos autos às fls. 16
e 24, sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário de 17/07/2015 a 20/08/2015, com o diagnóstico de
“transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia” (fls. 44 e 56).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 81/85),
afirmou o perito que o autor foi portador de quadro de lombalgia em virtude de
discopatia da coluna lombar, admitindo o nexo causal. Atestou, no entanto, que
houve sucesso na sua recuperação, pois não foi constatada nenhuma doença
ou sequela incapacitante por ocasião da perícia. Concluiu não haver
incapacidade laborativa.
Ainda
a propósito, com relação ao exame físico
especializado, apontou o laudo a ausência de cicatrizes, deformidades, sinais
inflamatórios ou desvios patológicos. Também não foram verificados sinais
dolorosos à manipulação e palpação da coluna lombar e tampouco limitações
de movimentos ou na força muscular.
O expert ressaltou que o obreiro não apresentou
dificuldades para andar na ponta dos pés ou nos calcanhares, assumir a
posição de cócoras ou realizar mudança de decúbito. Asseverou, por fim, que o
teste de Lasègue restou negativo bilateralmente.
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico sob o crivo do contraditório, merecendo orientar
o desfecho da lide.
Anote-se, ainda, quanto ao laudo produzido em reclamação
trabalhista, que não há como se admitir prova emprestada de outro processo do
qual não participou o INSS.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia
(ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da
legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital